Tribunal: TJES
Processo: 0010034-02.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010034-02.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANESTES SEGUROS SA
APELADO: RONALD VIEIRA VICENTE
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA -
AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA – SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
BOLETIM LAVRADO COM BASE NAS DECLARAÇÕES DO ENVOLVIDO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
C. STJ possui entendimento de que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma.

2.
A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal dispõe que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

3
. O Boletim de Trânsito acostado nos autos fora lavrado unicamente com lastro nas declarações do condutor do veículo, não possuindo assim, a presunção de veracidade que goza o documento lavrado por autoridade policial no local do acidente.

4
.
Em audiência, o condutor do veículo segurando também não soube informar como se deu a dinâmica do acidente, o que corrobora, em meu sentir, a improcedência da pretensão autoral.

5
.
Destarte, não há prova robusta apta a demonstrar a responsabilidade do requerido pelo infortúnio tratado nos autos, de forma que a manutenção da sentença de improcedência é medida necessária.

6
. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
BANESTES SEGUROS S/A
, pois irresignado com a sentença que, nos autos da
ação de cobrança regressiva
ajuizada em face de
RONALD VIEIRA VICENTE
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, o recorrente argumenta, em síntese, que o acidente foi causado única e exclusivamente pela imprudência do apelado. Argumenta, outrossim, que a verba honorária fixada em sentença deve ser reduzida.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento da apelação.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010034-02.2019.8.08.0024

APELANTE:
BANESTES SEGUROS S/A

APELADO:
RONALD VIEIRA VICENTE

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
BANESTES SEGUROS S/A
, pois irresignado com a sentença que, nos autos da
ação de cobrança regressiva
ajuizada em face de
RONALD VIEIRA VICENTE
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, o recorrente argumenta, em síntese, que o acidente foi causado única e exclusivamente pela imprudência do apelado. Argumenta, outrossim, que a verba honorária fixada em sentença deve ser reduzida.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento da apelação.

Inicialmente, refuto a tese de violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que as razões da apelação, de forma satisfatória, são aptas a contrapor os termos da r. sentença.

Ademais, o C. STJ possui entendimento de que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Assim,
REJEITO a preliminar.

Quanto ao mérito recursal propriamente dito, compulsando atentamente os autos, observo que a parte recorrente alega, em sua peça de ingresso, que em razão do sinistro ocorrido, foi obrigada a reparar o veículo de sua contratante, tendo assim, legitimidade para pleitear em juízo em face do causador do dano, por efeito de sub-rogação, o prejuízo que suportou.

Sustenta, nesse passo, que a culpa pelo acidente foi do apelado que, em razão de sua imprudência,
“
não observou a devida distância de segurança, pois veio a colidir na lateral do veículo segurado que trafegava corretamente na sua lateral.”

Diante desse quadro, ajuizou a presente ação regressiva para reaver a quantia de R$ 18.509,06 (dezoito mil e quinhentos e nove reais e seis centavos), a título de despesas que suportou para consertar o bem segurado.

Após o necessário trâmite processual, sobreveio a sentença ora atacada, oportunidade na qual a pretensão autoral fora rejeitada.

Pois bem. Adentrando no exame da controvérsia instaurada, insta salientar, inicialmente, que, na hipótese em apreço, incide o texto sumular 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
”

Vislumbra-se, nesse ensejo, que inconteste o direito de ação regressiva da seguradora apelante, que, em consonância com o estabelecido pelo art. 786 do Código Civil
1
, esta pode sub-rogar-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Resta, portanto, apurar a culpa pelo sinistro a fim de averiguar se o autor, ora recorrente, faz jus ao recebimento do valor pleiteado.

Sob esse panorama, observo que o Boletim de Trânsito acostado nos autos fora lavrado unicamente com lastro nas declarações do condutor do veículo,
não possuindo assim, a presunção de veracidade que goza o documento lavrado por autoridade policial no local do acidente.

Nesse sentido:

(...) 1.
Quando o policial comparece ao local do fato e registra o que observa, consignando os vestígios encontrados, ou mesmo quando colhe as informações dos envolvidos e das testemunhas, há presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, que pode ser infirmada por elementos probatórios em sentido contrário
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 008100006199, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

(...) 2)
O Boletim de Ocorrência apenas registra as declarações narradas pelo interessado, mas não as certifica. Destarte, embora se trate de ato administrativo, a presunção de veracidade se restringe ao fato de que a vítima, no dia e hora lá assinalados, declarou o texto transcrito.
Não se há de cogitar, pois, de presunção de veracidade dos fatos declarados, os quais carecem de comprovação. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180048218, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Em audiência, o condutor do veículo segurando também não soube informar como se deu a dinâmica do acidente, o que corrobora, em meu sentir, a improcedência da pretensão autoral.

Assim, em meu sentir, não há prova robusta apta a demonstrar a responsabilidade do requerido pelo infortúnio tratado nos autos, de forma que a manutenção da sentença de improcedência é medida necessária.

Por fim, não há como reduzir a verba honorária firmada em sentença, porquanto já perfaz o mínimo legal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

1
Art. 786: Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.